Tribunal: STF
Processo: AI 730266
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. 
   EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. REEXAME DO JULGAMENTO 
   PROFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA FINS DE NULIDADE. ART. 93, 
   IX, DA CF. OFENSA INDIRETA. SÚMULA STF 279. 

1. 	É inviável o 
   processamento do apelo extremo para debater matéria processual 
   relativa ao reexame do julgamento proferido na instância a quo, 
   para fins de nulidade por suposta ofensa ao art. 93, IX, da 
   Constituição Federal.
2.	No mérito, a alegada ofensa à Lei Maior,
   além de demandar o revolvimento de fatos e provas (Súmula STF 
   279), se houvesse, seria indireta, a depender da análise de 
   legislação infraconstitucional (CDC), hipóteses inviáveis em sede
   extraordinária. 
3. 	Agravo regimental improvido.